Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003070-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KANANDA PAOLA BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.951-07 (RECORRENTE), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003070-90.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT

Recorrida(s):

Kananda Paola Barbosa Demetri Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA EXISTENCIA DE AÇÃO COLETIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA ANTE A EXISTENCIA DE DÉBITOS. ACADÊMICO BENEFICIÁRIO DO FIES COM BOLSA DE CEM POR CENTO. CURSO DE MEDICINA. RECUSA INJUSTA EM FAZER A REMATRÍCULA SEMESTRAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Argumenta que a validade do débito está sendo discutida em sede de Mandado de Segurança em trâmite na 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, sob o no 1001353-93.2019.4.01.3600, motivo pelo qual pede a extinção do feito até o trânsito em julgado definitivo. Rejeito a preliminar uma vez que o pedido destes autos se restringe a indenização por dano moral em razão da recusa da matrícula, e nada diz respeito sobre a validade ou não do débito.

2. Com relação ao pedido de sobrestamento do feito em razão da existência de ação coletiva proposta pelos acadêmicos de medicina da UNIVAG, nada impede que a Recorrida/Requerente postule em juízo pela via individual, ainda que exista ação coletiva. Rejeito a preliminar.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. A recusa injusta em realizar a rematrícula semestral de acadêmico beneficiário do programa FIES, com bolsa integral (100%), em decorrência de suposta inadimplência de diferença de mensalidades, cujo problema não foi solucionado administrativamente e a rematrícula somente foi realizada em razão da liminar deferida, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em que pesem as razões expostas pela reclamada, a discussão quanto à legalidade ou não dos débitos deve se dar na esfera adequada e em face da parte que tem condições de cumprir alguma ordem judicial que reconheça o direito alegado pela reclamada, mas não pode buscar o atalho de cobrar diretamente dos alunos que não criaram as regras que incomodam a requerida. Como já se disse, não se está na presente demanda analisando se o débito é ou não devido, mas sim as circunstâncias do caso concreto e suas repercussões mediante as sanções pedagógicas já referidas. A prática identificada nesta ação é predatória e não pode ser ignorada neste processo. Resta claro que as dificuldades criadas para a rematrícula pelo não pagamento dos valores geraram aflição, preocupação, sentimento de insegurança o que poderia ser evitado se o proceder fosse outro.”.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) condenar a Reclamada na reparação por dano moral, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.”
,
não merece reparos e de
ve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022